Tribunal: TJBA
Processo: 8026780-08.2022.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8026780-08.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: José Augusto da Silva Santos

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2°, IV, DO CÓDIGO PENAL.

1. SUSCITADA QUESTÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP.
RECHAÇADA
.
-
SITUAÇÃO PARTICULAR DO CASO CONCRETO. AUTORIA DO CRIME QUE NÃO SE BASEOU UNICAMENTE EM RECONHECIMENTO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL.

2.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA PROVA CONTIDA EM VÍDEO, POR AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA E OFENSA À PLENITUDE DE DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
REJEITADA
.
VÍDEOS NÃO ANEXADOS AOS AUTOS, OU UTILIZADAS PELA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

3. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICENTE PARA MANTER A PRONÚNCIA.

4.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
NÃO ACOLHIDO
.
A SUPRESSÃO DA QUALIFICADORA SOMENTE PODE SER REALIZADA QUANDO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, EM FACE DA FLAGRANTE CONTRARIEDADE COM A PROVA DOS AUTOS. NÃO É O CASO.

1. Em Delegacia, a testemunha reconheceu o Denunciado, informando as características dele, bem como reconheceu, através de fotografias. Ademais, em juízo, ratificou o reconhecimento realizado anterioremente, assim como discorreu de forma pormenorizada sobre o fato delituoso. Portanto, a não observância dos rigores do artigo 226 do Código de Processo Penal para fins de reconhecimento pessoal do acusado não acarreta a nulidade da prova, sobretudo se o acervo probatório constante dos autos é suficiente para confirmar a participação do réu na empreitada criminosa e reconhecido de forma extreme de dúvida.

2. Pleito de reconhecimento de nulidade da prova contida em vídeo, por ausência de preservação da cadeia de custódia e ofensa à plenitude de defesa e ao contraditório, não merece provimento, pois, como afirmou a autoridade policial, não houve a juntada do vídeo mencionado pela testemunha Luiz Henrique, em razão da baixa qualidade das imagens. Como as imagens não foram anexadas aos autos, ou utilizadas pela acusação, deve ser rechaçada a tese de ocorrência de violação ao contraditório e a ampla defesa, arguida pelo recorrente.

3. Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate (em dúvida, a favor da sociedade), pois a dúvida havida quanto aos fatos não beneficia o denunciado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

4. Impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, integralmente, porquanto o exame aprofundado acerca da conduta do denunciado e o saneamento das eventuais dúvidas da constatação da incidência das qualificadoras ficará a cargo do Tribunal Popular, sob pena de invasão de sua competência, garantida constitucionalmente.

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE E IMPROVIMENTO DO
RECURSO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
CONHECIDO, REJEITADAS AS QUESTÕES PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8026780-08.2022.8.05.0080, em que figuram, como Recorrente,
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA SANTOS,

e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER

DO

RECURSO

EM

SENTIDO

ESTRITO,
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES

e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,

nos termos do voto do Relator
.